Tribunal: TJES
Processo: 0017640-25.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017640-25.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: DULCENEIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. REVISÃO DAS ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DULCINEIA DOS SANTOS, não conheceu da impugnação oposta pelo banco, manteve a multa cominatória fixada e deferiu o levantamento dos valores depositados pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer imposta ao banco é inexequível, justificando a exclusão da multa cominatória; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes deve ser reduzido por se revelar excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não procede, pois a decisão que fixou a obrigação de fazer e a multa cominatória transitou em julgado, impossibilitando sua rediscussão pela via da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. O próprio banco comunicou nos autos o cumprimento da obrigação anteriormente, o que contradiz a tese de inexequibilidade da obrigação.

5. A preclusão impede que a parte executada reabra o debate sobre a exigibilidade do título executivo, especialmente quando não utilizou os meios processuais cabíveis para impugná-lo no momento oportuno.

6. A multa cominatória, embora válida e aplicável, pode ser reduzida, pois a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da multa, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se excessivo, sendo cabível sua redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que fixa obrigação de fazer e astreintes, quando transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença sob alegação de inexequibilidade da obrigação.

2. A multa cominatória pode ser revisada a qualquer tempo para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique nulidade ou excesso na fixação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 525, §1º, e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1736832/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/03/2019; TJ-DF, AI 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
com vistas ao reexame de
decisum
de fls. 270-271 proferido pelo d. juízo da 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por
DULCINEIA DOS SANTOS
, não conheceu da impugnação oposta pela parte ora Apelante e deferiu o pedido de alvará, em favor da exequente, para saque do valor depositado conforme comprovante à fl. 129, na conta indicada à fl. 267.

Em suas razões recursais,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
aduz, em suma, que:
(i)
“A execução da multa refere-se à obrigação de fazer determinada pelo Magistrado quanto à baixa de protesto, contudo a obrigação é impossível de ser cumprida pelo Banco Apelante”, considerando que “o Banco é mero representante na realização da cobrança da ficha de compensação e não tem responsabilidade quanto ao protesto realizado, não permitindo ao Banco Itaú, ora apelante, gerenciar no seu cancelamento”;
(ii)
“o banco Apelante fora somente um prestador de serviços, na realização da cobrança”;
(iii)
“se faz necessário a expedição de ofício para o Cartório onde se encontra o título protestado determinando a baixa no protesto”;
(iv)
verificada a impossibilidade do cumprimento específico da obrigação determinada, resta inviabilizada a incidência de multa;
(v)
“O magistrado, com o intuito de atingir o ideal de Justiça, tem o poder de reduzir, arbitrar e modificar o valor da multa a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma do
decisum
para julgar procedente a Impugnação apresentada pelo Executado. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa imposta, eis que a mesma se mostra excessiva.

Contrarrazões apresentadas por
DULCINEIA DOS SANTOS
no Id n. 12012258, pugnando pelo desprovimento da Apelação Cível interposta pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
com vistas ao reexame de
decisum
de fls. 270-271 proferido pelo d. juízo da 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por
DULCINEIA DOS SANTOS
, não conheceu da impugnação oposta pela parte ora Apelante e deferiu o pedido de alvará, em favor da exequente, para saque do valor depositado conforme comprovante à fl. 129, na conta indicada à fl. 267.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, DULCENEIA DOS SANTOS ajuizou ação cautelar antecedente com pedido de tutela de sustação de protesto em face de CARLOS ALBERTO DA SILVA ME e BANCO ITAÚ S.A.

A autora alegou que, em agosto de 2016, constatou a inscrição indevida de seu nome e CPF no Cartório de Protesto de Cariacica, o que resultou na negativa de concessão de empréstimo bancário. Sustenta que nunca realizou transação comercial com o requerido Carlos Alberto e que o protesto decorre de fraude. Requereu, em caráter liminar, a sustação da duplicata e, no mérito, a confirmação da medida, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e concessão da assistência judiciária gratuita.

Ao analisar o pleito liminar durante a fase de conhecimento, o MM. Juiz de Direito, por meio de decisão constante à fl. 65/65v, deferiu o pleito antecipatório para determinar que o segundo requerido (BANCO ITAU S.A.) procedesse à baixa dos protestos de fl. 12 no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00, limitada à R$ 5.000,00.

Contra essa decisão, não foi interposto recurso.

Por meio de petitório lançado à fl. 88, protocolado em 31/07/2017, o BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. informou o cumprimento da obrigação, acostando Laudo à fl. 89 (tela sistêmica do banco).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, com relação ao pedido de indenização por danos morais e julgando parcialmente procedente a pretensão autoral,
confirmando os termos da decisão liminar de fl. 65/65vº
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após a prolação de sentença, por meio de petitório às fls. 235-236, a parte autora/exequente informou que “a demandada ficou por meses sem cumprir a determinação da tutela de urgência, conforme se verifica nos próprios processo (sic), conforme se comprova através de vários pedidos da autora para cumprimento da tutela, com apresentação de inscrição indevida no cartório de protesto” e, com isso, pugnando que o processo fosse encaminhado à contadoria do juízo para que fossem realizados os cálculos da multa diária, contando da data da decisão até o dia em que a demandada comprovou nos autos a exclusão do nome e cpf da autora do cartório de título e protesto.

O MM. Juiz de Direito deferiu o pedido constante no petitório de fls. 235-236 (decisão de fl. 238) e remeteu os autos à contadoria para cálculos de multa diária estabelecida em sentença.

Após os cálculos da contadoria (fl. 239), a parte autora apresentou manifestação às fls. 241-242 requerendo que fosse realizado BACENJUD nas contas bancárias das partes requeridas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - valor limite estabelecido em sentença - conforme cálculos da contadoria.

Na sequência, o juízo de origem determinou a intimação dos requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, tomassem ciência do cálculo da contadoria (despacho de fl. 244).

Após a intimação, o BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. apenas peticionou nos autos requerendo dilação do prazo em 15 (quinze) dias (fl. 246), em
14/10/2022
.

Em
01/03/2023
, o MM. Juiz de Direito proferiu decisão à fl. 249 homologando o cálculo apresentado pela contadoria no montante previsto à fl. 239, considerando que “Intimado, o executado requereu prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar” e “Passados mais de 5 meses, não apresentou manifestação até a presente data”.

Após a determinação de intimação da parte executada (em razão da decisão proferida em 01/032023 que homologou os cálculos da contadoria) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o respectivo pagamento, sob pena de penhora online, a parte executada apresentou impugnação às fls. 251-259, pugnando pela decretação de nulidade por inexigibilidade do título, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação ou, subsidiariamente, para que o d. juízo
a quo
oficiasse o Cartório determinando o cancelamento do protesto. Ainda de forma subsidiária, pugnou pela redução do valor das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, inciso I, do CPC.

Em decisão de fls. 270-271, o MM. Juiz de Direito não conheceu da impugnação imposta pela parte executada, fundamentando que
“Com relação à alegação sobre o motivo que o banco demorou para a retirada do protesto, afirmando não ser de sua responsabilidade, essa matéria foi decidida na decisão proferida à fl. 65, tendo sido confirmada pela sentença proferida às fls. 221/223, já transitada em julgado, conforme certidão de fl. 228”.
Nada obstante, consignou que a multa estipulada está dentro dos parâmetros da proporcionalidade, razão pela qual manteve o valor da multa arbitrada, deferindo, assim, o pedido de alvará em favor do exequente, para saque do valor depositado conforme comprovante à fl. 129, na conta indicada à fl. 267.

Em suas razões recursais,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
aduz, em suma, que:
(i)
“A execução da multa refere-se à obrigação de fazer determinada pelo Magistrado quanto à baixa de protesto, contudo a obrigação é impossível de ser cumprida pelo Banco Apelante”, considerando que “o Banco é mero representante na realização da cobrança da ficha de compensação e não tem responsabilidade quanto ao protesto realizado, não permitindo ao Banco Itaú, ora apelante, gerenciar no seu cancelamento”;
(ii)
“o banco Apelante fora somente um prestador de serviços, na realização da cobrança”;
(iii)
“se faz necessário a expedição de ofício para o Cartório onde se encontra o título protestado determinando a baixa no protesto”;
(iv)
verificada a impossibilidade do cumprimento específico da obrigação determinada, resta inviabilizada a incidência de multa;
(v)
“O magistrado, com o intuito de atingir o ideal de Justiça, tem o poder de reduzir, arbitrar e modificar o valor da multa a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma do
decisum
para julgar procedente a Impugnação apresentada pelo Executado. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa imposta, eis que a mesma se mostra excessiva.

Contrarrazões apresentadas por
DULCINEIA DOS SANTOS
no Id n. 12012258, pugnando pelo desprovimento da Apelação Cível interposta pelo Banco Requerido.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento. Explico.

A tese recursal sustentada pelo Banco Apelante quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada e confirmada em sentença transitada em julgado não encontra qualquer pertinência lógica.

O próprio Apelante, em petitório de fl. 88, protocolado em 31/07/2017, comunicou ao juízo a quo que teria realizado o cumprimento da obrigação, acostando Laudo à fl. 89 (tela sistêmica do banco). Diante dessa circunstância fática, torna-se evidente a contradição do argumento recursal, pois, se a obrigação era de fato impossível de ser cumprida, como sustenta a parte recorrente, não se justificaria a comunicação de cumprimento voluntário anteriormente realizada nos autos.

Ademais, o juízo de origem foi preciso ao rechaçar a impugnação apresentada pelo Apelante, destacando que:
“Com relação à alegação sobre o motivo que o banco demorou para a retirada do protesto, afirmando não ser de sua responsabilidade, essa matéria foi decidida na decisão proferida à fl. 65, tendo sido confirmada pela sentença proferida às fls. 221/223, já transitada em julgado, conforme certidão de fl. 228.”

Esse fundamento revela-se inquestionável, pois, uma vez transitada em julgado a decisão que fixou a obrigação de fazer e a incidência da multa cominatória, não mais se admite a rediscussão da matéria nos termos propostos pelo Apelante. O instituto da preclusão impede que a parte executada reabra o debate sobre a exigibilidade do título executivo, sobretudo quando não manejou os meios processuais adequados para impugná-lo no momento oportuno.

Em mesmo sentido, destaco:

Ementa: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação das agravantes, nas impugnações ao cumprimento de sentença, consistente na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, já restou superada, não sendo mais possível rediscutir a questão.
Com efeito, há título executivo judicial, que não pode ser mitigado na fase de cumprimento pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. As impugnações visam rediscutir o mérito da ação em que foram condenadas, contudo, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, não pode ser reapreciada, conforme prevê o art. 507 do CPC, que dispõe que ?é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão?. 3. O valor da multa arbitrada constou expressamente da sentença, confirmado em fase recursal, sendo que é fato incontroverso nos autos que os executados não cumpriram a obrigação. Logo, em análise superficial, não assiste razão às agravantes, quando a obrigação não foi satisfeita bem como não foi aventada nenhuma das matérias específicas a serem decididas em impugnação, conforme prevê o art. 525, § 1º, do CPC. 4. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. (TJ-DF 0735089-71.2023.8.07.0000 1833310, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Passando ao pleito subsidiário de redução das astreintes, entendo que assiste razão ao recorrente em parte. O valor arbitrado, limitado a R$ 100.000,00, mostra-se, de fato, expressivo, ainda que tenha sido estabelecido dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no momento de sua fixação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1736832/SC, firmou entendimento no sentido de que a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revisada para aumentar, diminuir ou até mesmo suprimi-la. Todavia, essa revisão não pode servir de estímulo ao descumprimento da ordem judicial, devendo ser analisada com prudência.

Conforme o entendimento do STJ,
“Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de s
ua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.” (STJ, REsp 1736832/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/03/2019).

No caso concreto, embora o valor da multa decorra diretamente da inércia da parte recorrente, entendo que o montante final revela-se desproporcional ao contexto fático dos autos, sendo mais adequado proceder à sua redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ressalto que essa redução não implica reconhecimento de excesso ou ilegalidade na fixação originária da multa, mas tão somente uma adequação ao contexto específico deste caso, considerando o comportamento da parte recorrente e o longo período de descumprimento da ordem judicial.

Assim, considerando que o montante original se mostra excessivo em face da obrigação descumprida e do tempo necessário para o seu cumprimento, é cabível sua redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da função coercitiva das astreintes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir a multa cominatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, no mais, o
decisum
recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar